Tribunal: TJDFT
Processo: 0709261-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709261-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALCIR DE ALMEIDA SILVA AGRAVADO: GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, BANCO DO BRASIL, BANCO MAXIMA S.A. RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme certificado ao ID 25452971, o mandado de intimação da parte agravada indicado não foi cumprido em razão da sua não localização no endereço informado. Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual da parte agravada GP CAMPOS CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator